Tribunal: STF
Processo: HC 244994
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE LOCAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E NÃO EXCEDENTE A 8 (OITO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (MAUS ANTECEDENTES). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, após exame do conjunto fático-probatório dos autos, as instâncias antecedentes concluíram pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do Agravante pelo delito de tráfico ilícito de drogas, ressaltando, além das circunstâncias da prática delituosa - com apreensão de 89.15g de cocaína -, os depoimentos testemunhais dos agentes públicos em juízo, que procederam à prisão em flagrante do Réu, no curso de investigação policial. Assim, para se acolher a pretendida desclassificação, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 2. Sendo o Agravante portador de maus antecedentes, é incabível a aplicação do redutor previsto no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 por ausência de preenchimento dos requisitos legais, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e terceira fases da dosimetria não enseja bis in idem. 3. No caso, embora a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o modo fechado é o adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena reclusiva, em razão da circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental desprovido. 



     



    Busca-se, em suma, a desclassificação da conduta imputada – de tráfico de drogas para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 – ou, ao menos, reconheça a incidência do privilégio previsto no § 4º do art. 33 do referido diploma legal, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea tanto para alicerçar um decreto condenatório pelo delito mais grave quanto para afastar a aplicação do redutor.



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. Ainda assim, o writ não comporta conhecimento.



    É que a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois a decisão do STJ não merece reparos.



    3.1. De plano, porque, de fato, para acolher a pretensão defensiva seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias, que são soberanas nessa análise, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal.



    Aliás, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Assim, como a qualificação do delito de tráfico de drogas encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, não se admite o manejo de habeas corpus com tal intento.



    3.2. Não bastasse, efetivamente, estando o entendimento do STJ em consonância com a consolidada jurisprudência desta Corte, incabível a concessão da ordem pretendida, na medida em que ausente ilegalidade ou teratologia no acórdão hostilizado.



    Afinal, as instâncias ordinárias assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do agravante a atividades criminosas, sobretudo em razão de ser portador de de maus antecedentes.



    A despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação, tal como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe à Suprema Corte dissentir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à persistência dos efeitos da condenação anterior e/ou quanto à demonstração de que se dedicava ou não a atividade criminosa. Ademais, “para se afastar dessa conclusão seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.” (RHC 153194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018). Nesse mesmo sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. (HC 153641 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, grifei) 
 
A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. (RHC 140006 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, grifei)



    Outrossim, não há que se falar em bis in idem na utilização dos maus antecedentes do ora paciente para acrescer à pena-base e, simultaneamente, impedir a incidência da privilegiadora, uma vez que a valoração negativa da referida circunstância judicial parte de previsão expressa contida no art. 59 do Código Penal, ao passo que o óbice à aplicação da causa de diminuição de pena decorre do não atendimento ao requisito legal específico à concessão da benesse, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: a) a primariedade; b) a ausência de maus antecedentes; c) a não dedicação do acusado a atividades criminosas; d) o não pertencimento a organização criminosa. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279/STF. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO PARA MAJORAR A PENA-BASE E INDEFERIR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - […] II - A concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 exige que o réu seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. III – No caso, o Tribunal de origem apontou a existência de maus antecedentes, o que impede a aplicação da referida causa de diminuição. IV - De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, não há falar em bis in idem quando o indeferimento da redução de pena decorrer de estrita observância do disposto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.090.286 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 20.10.2020) 



    Na mesma linha: HC 1184280 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 18.06.2024; HC 140.583, Relator(a) Min. ROSA WEBER, j. 22.7.2020; HC 175.401, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 13.9.2019; RHC 186.883, Relator(a) Min. LUIZ FUX, j. 12.6.2020.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



     



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente